Tribunal: TCU
Processo: 012.474/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: IRAM SARAIVA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa aos embargantes e a um deles sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades no processo de planejamento para aquisição de solução para a operacionalização da Central Nacional de Informações Processuais e Extrajudiciais (Cnipe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em nome de Helena Yaeco Fujita Azuma, Fernando Florido Marcondes e Getúlio Vaz ao Acórdão 3059/2020-TCU-Plenário , com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração apresentados em nome da Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma, por vício de representação fundado no art. 682, inciso II, da Lei 10.406/2002; 9.2. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução 178/2005, tornar sem efeito, em relação à Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma, os subitens 9.5.1 e 9.9 do Acórdão 3059/2020-TCU-Plenário , tendo em vista o seu falecimento em data anterior ao julgamento da referida deliberação; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Getulio Vaz e, no mérito, acolhê-los, para tornar sem efeito o subitem 9.5.4 do Acórdão 3059/2020-TCU-Plenário ; 9.4. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Fernando Florido Marcondes e, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito, em relação ao ora embargante, os subitens 9.5.1, 9.9 e 9.11 do Acórdão 3059/2020-TCU-Plenário , conferindo ao último subitem a seguinte nova redação: "9.11 determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações da Sra. Helena Yaeco Fujita Azuma e do Sr. Olívio Fernandes Balbino, de acordo com o Anexo I - Matriz de Responsabilização da unidade técnica à peça 314 e transcrito no relatório que integra este acórdão;" 9.5. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao órgão jurisdicionado.